Tribunal: TJSP
Processo: 2223602-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de responsabilidade civil cumulada com indenização por danos materiais e morais. Decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Insurgência da autora. Acolhimento. Configurada relação de consumo entre a proprietária e as empresas de intermediação imobiliária e seguradora. Hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações demonstradas.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de responsabilidade civil cumulada com indenização por danos materiais e morais. Decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Insurgência da autora. Acolhimento. Configurada relação de consumo entre a proprietária e as empresas de intermediação imobiliária e seguradora. Hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações demonstradas. Dificuldade na produção de prova negativa. Aplicação do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência do STJ e do TJSP que reconhece a incidência do CDC aos contratos de administração e seguro locatício. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.